Tribunal: STF
Processo: ARE 1238950
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 30, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO FISCAL - TAXA -PODER DE POLÍCIA - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: FISCALIZAÇÃO - COBRANÇA: DUPLICIDADE - LEI GERAL - LEI ESPECIAL -CONSTITUCIONALIDADE. 1. Há duplicidade na cobrança de -taxas de-localização e funcionamento fundadas em normas tributárias geral e especial, mas incidentes sobre o mesmo fato gerador. 2. Em face do princípio da especialidade, é válida a taxa lançada com base na lei especial, declarada constitucional, e nula, pela duplicidade, a taxa lançada com base na lei geral.



    APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA SEM CONDENAÇÃO - JUÍZO DE EQUIDADE - CRITERIO LEGAL. Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados em juízo de equidade, segundo as circunstâncias da prestação do serviço e as especificidades da causa.”



    Os embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto a definição dos ônus da sucumbência, sem atribuição de efeito modificativo do julgado (eDOC 37). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 93, IX, 30, III, e 145, II, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer que (eDOC 42, p. 20-21):



    “4.1 - PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a violação aos arts. 5°, inciso LV e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 para que seja decretada a nulidade do r. Acórdão recorrido determinando-se o retorno dos autos à origem, para a devida apreciação dos argumentos tratados no Recurso de Apelação e Embargos de Declaração.



    4.2 - Em face do artigo 282, §2° da Lei Federal 13.105/15, requer o provimento do recurso para que, NO MÉRITO, com fulcro na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da CR/88, requer seja dado integral provimento ao presente recurso para:



    4.2.1 - seja reconhecida a violação aos artigos 30, inciso IlI e 145, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pelos r. Acórdãos recorridos reformando-os a fim de que se reconheça a legalidade de ambas as cobranças realizadas pelo Município de Uberaba/MG.”



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos arts. 5°, LV, e 93, IX, da Constituição, com base no art. 1.030, I, do CPC, em razão ao que decidido no Tema 339 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu dada a inviabilidade da análise de ofensa indireta à Constituição (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas ao tema de fundo, envolvendo a legitimidade da cobrança das taxas discutidas nos autos, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cerifica-se que o Tribunal de origem asseverou (eDOC 30, p. 7-8): 



    “Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal (CF),(3) o fato gerador da taxa será, necessariamente, uma atuação estatal diretamente referida ao contribuinte, seja como prestação de serviço público, seja como ato de policia. 



    No âmbito do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, o figurino legal das taxas devidas pelo exercício do poder de polícia, entre elas a TLF, está posto no art. 122, da LM n° 4.388/1999, que institui o Código Tributário Municipal (CTM). 



    A hipótese de incidência da taxa ali prevista é "a atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento da legislação especifica ditada pelo exercício do poder de policia na salvaguarda do interesse público, relativamente à pretensão do interessado"; considera-se realizado o fato gerador "na solicitação pelo contribuinte, da atividade municipal a ela referente", sendo sujeito passivo o beneficiário da atividade municipal a ela inerente; a base de cálculo "é o valor estimado das atividades administrativas necessárias à realização do fato imponível, considerados "a complexidade dos trabalhos especializados e outros dados relevantes à realização dos fatos imponíveis", tudo nos termos do art. 123 a 128, da LM n° 4.38811999. 



    A TLF é espécie do gênero de taxa pelo exercício do poder de policia, prevista no art. 122, I, da LM nº4.388/1989. Também está prevista a incidência da TLF no exercício de atividades de diversões públicas, entre os quais exposições, feiras de amostras e quermesses. O valor da TLF era de 4% (quatro por cento) da Unidade Fiscal Municipal (UFM) por dia de duração da atividade; e de 25% (vinte e cinco por cento) da UFM, por mês, fração de mês ou ano, na redação legal então vigente (anexo II, item 17, subitem 17.6 — f. 43-45). 



    A LM n° 9.977/2006, a seu turno, instituiu a base de cálculo da TLF pelo exercício do poder de polícia, devida pela atividade municipal de vigiar, controlar e/ou fiscalizar a atividade privada regulamentada, especificamente de promoção de feiras itinerantes intermunicipais caracterizadas pela nota da temporariedade e da eventualidade. Na espécie, a base de cálculo da TLF é de 200 (duzentas) UFM, pela empresa promotora, que é o caso da apelada; e de 20 (vinte) UFM, por empresa participante. 



    Não vinga a tese defensiva de que são distintos os fatos geradores das TLF instituídas pelo CTM e pela LM n° 9.977/2006. Ambos os lançamentos se basearam no mesmo fato gerador, qual seja, a atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização da pretensão de funcionamento e montagem de feira itinerante de malhas, promovida pela apelada, no período de 5 a 16.4.2012. 



    Verifica-se, portanto, que houve cobrança em duplicidade, sendo imperiosa a declaração de nulidade de uma delas.” 



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local, sobretudo as Leis municipais 4.388/1999 e 9.977/2006, o que é obstado pela Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente